Tribunal: TJES
Processo: 0000853-54.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000853-54.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO ANDRADE DA FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrida.

VOTO/EMENTA
. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.605/98. GUARDA DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE PERDÃO JUDICIAL (ART. 29, § 2º) AFASTADO. NÚMERO EXPRESSIVO DE ANIMAIS (10) INCOMPATÍVEL COM GUARDA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE APLICADA. HONORÁRIOS DATIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de PEDRO ANDRADE DA FONSECA pela suposta prática do crime previsto no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Audiência de Instrução e Julgamento devidamente realizada na data de 13/05/2024 (fl.51 – ID. 49186993). Registre-se que, após a apresentação de defesa preliminar, reduzida no termo constante na fl. 51 – ID. 49186993, foi decretada a revelia do acusado e recebida a denúncia. Ato contínuo, foram ouvidas as testemunhas de acusação, 3º SGT/PMES FERNANDO FIRME COELHO (fl.53 – ID. 49186993) e SD/PMES DIOGO SILVA VIANA (fl. 52 – ID. 49186993). Alegações finais orais apresentadas pelo Ministério Público Estadual (fl. 51 – ID. 49186993), com reiteração dos pedidos elencados na denúncia, qual seja, condenação do acusado nas sanções previstas no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 70 do CP (concurso formal de crimes). Alegações finais apresentadas pela defesa constituída para defender os interesses do autor, constante na fl. 51-v – ID. 49186993, com pedido de absolvição, inclusive considerando as disposições do art. 29, §2º da Lei nº 9.605/98”.

2. A sentença (ID n.º 14159611) objurgada julgou procedente o pedido da denúncia a fim de condenar o Réu na prática no crime do art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98, na forma do art. 71 do CP. Fixando a pena inicial em 08 meses de detenção e 08 dias multa, sendo cada dia multa 1/30 do salário mínimo vigente da data do fato.

3. Através de Apelação (ID n.º 14159618), o Réu pugna pela absolvição por ausência de provas, minoração da pena e extinção da punibilidade. Por via de contrarrazões (ID n.º 14159621), o Parquet pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. No que tange ao acervo probatório, este se mostra robusto e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria do crime, tornando inaplicável o princípio in dubio pro reo. O Boletim de Ocorrência , o Termo de Apreensão e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo comprovam inequivocamente os fatos, demonstrando que o Ministério Público cumpriu com seu ônus probatório. Da mesma forma, é incabível o pedido de fixação da pena no mínimo legal, pois a sentença, de forma fundamentada, aplicou a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, o que justifica a fixação de regime mais gravoso e impede a redução da reprimenda.

6. Quanto ao pedido de aplicação do perdão judicial previsto no art. 29, §2º, da Lei 9.605/98, a sua não concessão foi acertada. A aplicação de tal benefício é uma faculdade do julgador, que no caso concreto, exerceu seu livre convencimento de forma motivada, conforme se extrai da decisão de primeiro grau: “Em relação ao pedido da defesa, de aplicação do previsto no art. 29, §2º, da Lei nº 9.605/98, ou seja, de não aplicação da pena, entendo não aplicável a hipótese dos autos, pelas próprias circunstâncias da apreensão, mormente pela quantidade de pássaros silvestres localizados em cativeiro (dez animais), e ainda, não restou demonstrado nos autos que o retorno dos animais apreendidos em posse irregular do acusado ao seu habitat natural não é a medida recomendada.”. Com efeito, a expressiva quantidade de 10 (dez) animais silvestres apreendidos descaracteriza a hipótese de simples guarda doméstica, reforçando a reprovabilidade da conduta e tornando incabível a concessão do benefício legal.

7. No referente aos honorários dativos, a fixação de honorários ao advogado dativo está disciplinada pelo Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, e a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a competência para fixação dos referidos honorários é do Juízo que realizou a nomeação. Dessa forma, o pedido deve ser formulado perante o Juízo de origem, não havendo preclusão para sua análise e fixação, a qual poderá ocorrer por ocasião do cumprimento de sentença ou com o simples retorno dos autos à instância de origem.

6. Da conclusão.
APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU CONHECIDA E IMPROVIDA
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

É como voto.

DECISÃO

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade,
CONHECER
o recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)